Tribunal: TJES
Processo: 5000189-22.2025.8.08.0064
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-22.2025.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO DE AMORIM
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000189-22.2025.8.08.0064

RECORRENTE:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

RECORRIDO
:
MARCOS ANTONIO DE AMORIM
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO (PLATAFORMA DE PAGAMENTO). TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA CONTA DO AUTOR. VINCULAÇÃO DE DISPOSITIVO DESCONHECIDO. FALHA NA SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (SÚMULA 479/STJ). PRELIMINARES DE COMPLEXIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. DANO MATERIAL (RESTITUIÇÃO) E DANO MORAL CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenizatória, na qual o autor alega ter sido vítima de fraude, com a realização de transações não autorizadas em sua conta mantida junto à ré, totalizando R$ 4.857,00, além da vinculação de um dispositivo desconhecido à sua conta, indicando falha de segurança.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos. Rejeitou preliminares. Reconheceu a relação de consumo, a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479/STJ) e a falha na prestação do serviço, pois a ré não comprovou que as transações foram autorizadas pelo autor ou que a vinculação do dispositivo foi regular. Declarou a inexistência do débito de R$4.857,00 (referente às transações fraudulentas) e condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 por danos morais
in re ipsa
.

3. Recurso inominado interposto pela ré, pugnando pela reforma. Reitera as preliminares de incompetência do juízo por complexidade (necessidade de perícia para apurar crime virtual) e ilegitimidade passiva. No mérito, alega ausência de ato ilícito, atribuindo a culpa exclusivamente ao autor ou a terceiro (fraude ocorrida fora de seu domínio, por negligência do usuário com seus dados); inexistência de falha no serviço, pois seus sistemas são seguros e os acessos teriam ocorrido por IP habitual; ausência de nexo causal; e inocorrência de danos morais ou excesso no
quantum
.

4. O recurso não merece provimento. A preliminar de complexidade foi corretamente afastada na origem, pois a lide prescinde de perícia, sendo suficiente a análise documental e a aplicação da inversão do ônus da prova (Art. 6º, VIII, CDC) para aferir a falha no serviço (Enunciado 54 FONAJE). A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito (teoria da asserção), sendo a Recorrente, como fornecedora do serviço de conta de pagamento, parte legítima para responder por eventuais falhas de segurança. A responsabilidade da Recorrente é objetiva, decorrente do risco da atividade (Súmula 479/STJ). Competia à Recorrente provar a regularidade das transações e a segurança de seu sistema (Art. 14, §3º, CDC e Art. 373, II, CPC), ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a alegar culpa da vítima sem apresentar provas concretas que confirmassem a alegação inicial de vinculação de dispositivo desconhecido e transações não autorizadas. A alegação de acesso por IP habitual não foi comprovada nos autos e contrasta com a narrativa inicial não confirmada. A fraude bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade. A declaração de inexistência do débito (R$4.857,00) é, portanto, devida. O dano moral é
in re ipsa
, decorrente da violação da segurança e tranquilidade do consumidor pela falha no serviço bancário. O valor de R$3.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de origem por seus próprios fundamentos.

6. Condenação da parte recorrente (MERCADOPAGO) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)